Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709842-73.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 25824339, inadmitiu os apelos especial extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores de Justiça, o STJ (ID 32379924 – p. 4/6) não conheceu do apelo. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 32379924 – p. 15/16), determinou a devolução dos autos para que permanecessem sobrestados aguardando o julgamento de mérito do RE 1.140.005/RJ, afetado para uniformização de jurisprudência no tocante ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (Tema 1.002). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Corte Suprema, consoante previsão do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e àquela a ser uniformizada pelo STF no citado precedente (ID 32383875). Por sua vez, o STF manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 34109157 – p. 48/52). Referido precedente foi julgado, e, nesse contexto, em estrito cumprimento à determinação do STF, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029